Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-03.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. EMRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETICA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.

2. Na hipótese, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade na contratação do empréstimo consignado que ensejou os descontos na folha de benefícios da consumidora. O extrato do sistema interno do banco, desacompanhado de outras provas que possam demonstrar a manifestação de vontade da consumidora em anuir ao empréstimo, não se revela suficiente para excluir a responsabilidade do fornecedor, na forma do art. 14, II, do CDC, sobretudo quando as informações nele constantes destoam daquelas contidas no extrato de desconto em folha de benefícios da consumidora.

3. Ademais, eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, a Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. Se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, este responde pelo dano experimentado pela consumidora, tendo esta direito à sua reparação integral, com a restituição dos valores descontados em folha, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.

5. No tocante ao termo a quo de incidência dos juros de mora, tendo em vista que o devedor é constituído em mora com a citação válida, na forma do art. 240 do CPC, os juros passam a fluir deste ato processual, conforme preconiza a regra do art. 405 do Código Civil, e não da sentença proferida.

6. Recurso conhecido e desprovido.